Tribunal: TJES
Processo: 5017837-13.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017837-13.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VIVIANI BATISTA BICHI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017837-13.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VIVIANI BATISTA BICHI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO COM BASE EM PROCESSO EM CURSO. SUPERVENIENTE ABSOLVIÇÃO. PROVA NOVA CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO PARA REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada em face de sentença transitada em julgado que condenou a requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto. O juízo sentenciante afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado sob o fundamento de que a ré possuía ação penal em curso, o que indicaria dedicação a atividades criminosas. A requerente apresenta como prova nova a sentença de absolvição no referido processo e busca o reconhecimento do benefício com a consequente redução da reprimenda e abrandamento do regime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a absolvição posterior em processo que fundamentou o óbice ao tráfico privilegiado configura prova nova apta a rescindir a decisão (art. 621, III, CPP); e (II) definir se a ré faz jus à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 diante da primariedade e ausência de prova de dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal admite a alteração da coisa julgada quando o peticionário apresenta prova nova que demonstra o desacerto do édito condenatório.

4.
A absolvição superveniente no processo utilizado como fundamento exclusivo para afastar o tráfico privilegiado esvazia o suporte fático que amparava a conclusão de dedicação a atividades criminosas.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1139, veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

6.
A primariedade técnica, os bons antecedentes e a inexistência de provas de integração em organização criminosa impõem o reconhecimento da benesse legal.

7.
A pequena quantidade de droga apreendida justifica a aplicação da fração máxima de redução (2/3).

8.
O novo patamar da pena (1 ano e 8 meses de reclusão) autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme os arts. 33 e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Pedido revisional julgado procedente.

Tese de julgamento:

1. A absolvição superveniente em ação penal que fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado constitui prova nova apta a autorizar a revisão da pena.

2. É inviável a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para fundamentar a dedicação a atividades criminosas e afastar o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, § 2º, alínea “c”, e Art. 44, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1139 (REsp n. 1.977.027/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08.02.2023).

STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, CONHECER A AÇÃO REVISIONAL E julgá-la procedente, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5017837-13.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: VIVIANI BATISTA BICHI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se
de Revisão Criminal ajuizada por
VIVIANI BATISTA BICHI

em face de sentença proferida pelo
juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou p
rocedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, pela prática do crime definido n
o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, transitada em julgado em
09 de dezembro de 2020
.

Em suas razões
(
id. nº 16592675
)
, a douta defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena na fração máxima.

Para isso,
argument
a
que a revisão criminal é cabível diante de prova nova: a absolvição da requerente no processo que serviu de fundamento exclusivo para o afastamento do benefício na sentença ora impugnada.

Pois bem.

Em um primeiro momento é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Pugnou a defesa pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).
Isso por
que a revisão criminal é cabível diante de prova nova: a absolvição da requerente no processo que serviu de fundamento exclusivo para o afastamento do benefício na sentença ora impugnada.

Ressalto, neste ponto, que tal pedido não fora formulado em sede de apelação criminal, não havendo, portanto, análise prévia deste Tribunal.

Por ocasião da r. sentença, a MM. Juíza afastou a concessão da benesse com base na quantidade de droga apreendida, senão vejamos:

“
[...] Ausentes, ainda, causas de diminuição de pena a serem sopesadas, considerando o recente entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tornando-se possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (REsp 1431091. S3 - 3ª Seção. Relator Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento: 14/12/2016. Data da Publicação no Dje 01/02/2017). Portanto, no caso vertente, a acusada não faz jus ao benefício previsto no § 4°, do art. 33, da Lei de Tóxicos, eis que apresenta registro criminal em trâmite, conforme se verifica às fls. 49, inclusive, por crime da mesma natureza”.

Todavia,
a
requerente trouxe aos autos prova de absolvição posterior no referido processo que figurava como óbice. Tal fato esvazia integralmente
o
suporte fático utilizado para concluir que ré se dedicava a atividades criminosas.

Ademais, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1139 veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir aplicação do tráfico privilegiado.

Sendo a ré tecnicamente primária, de bons antecedentes e inexistindo prova de integração em organização criminosa, a concessão da benesse é medida de rigor.

Em razão do exposto, pela pequena quantidade de droga apreendida,
a
ré faz jus à concessão do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Considerando a pena intermediária arbitrada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, reduzo-a em 2/3 (dois terços),
fixando-a definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive perdimento de valores em favor da União.

Deixo de expedir alvará de soltura em favor d
a
ré, tendo em vista o fato de não se encontrar pres
a
em razão da condenação nesta ação discutida.

Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita,
por não
haver cobrança de custas
na presente ação
.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA AÇÃO E

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator em julgar procedente o recurso.